Tribunal: STF
Processo: HC 60603
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
-HABEAS CORPUS. -ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CONFISSAO EXTRAJUDICIAL
NÃO CONFIGURADA, EM FACE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR OUTROS
ELEMENTOS PROBATORIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO APROFUNDADA DOS FATOS EM HABEAS
CORPUS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.